Tribunal: TJPA
Processo: 0000670-20.2011.8.14.0056
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5567 - Latrocínio
Data de julgamento: 2022-10-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000670-20.2011.8.14.0056

APELANTE: WALDIR HAILTON ALHO MARQUES

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

PROCESSO Nº 00006702020118140056

APELAÇÃO CRIMINAL

APELANTE: WALDIR HAILTON ALHO MARQUES (DEEFENSOR PÚBLICO: FLORIANO BARBOSA JÚNIOR)

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: ADÉLIO MENDES DOS SANTOS

RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO QUALIFICADO – EMPREGO DE ARMA E CONCURSO DE AGENTES – CONCURSO FORMAL - LATROCÍNIO – CONCURSO MATERIAL DE CRIMES – CUMULAÇÃO DAS PENAS –

PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA AFASTADA
– PROVAS CONTUNDENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE – SUBTRAÇÃO DE BENS E VALORES DA VÍTIMAS – RESULTADO MORTE – PALAVRA DAS VÍTIMAS DO CIME DE ROUBO – RÉU APONTADO PELOS DEMAIS COAUTORES DOS DELITOS. Estando devidamente comprovadas a autoria e a materialidade dos delitos em questão, a manutenção da condenação é medida que se impõe. Circunstâncias judiciais, de ambos os delitos, valoradas negativamente e bem fundamentadas, nada havendo a ser reformado. N
os crimes patrimoniais, a palavra da vítima tem especial relevo e pode embasar o édito condenatório, sobretudo quando firme e corroborada por outros elementos de prova.
Pena mantida. Recurso improvido. Unânime.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos

Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal, à unanimidade, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e cinco dias do mês de outubro do ano de dois mil e vinte e dois.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Des. Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 00006702020118140056

APELAÇÃO CRIMINAL

APELANTE: WALDIR HAILTON ALHO MARQUES (DEEFENSOR PÚBLICO: FLORIANO BARBOSA JÚNIOR)

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: ADÉLIO MENDES DOS SANTOS

RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Cuida-se de Apelação interposta por WALDIR HAILTON ALHO MARQUES em face de decisão prolatada pelo MM. Juízo de Direito da Vara de Crime Organizado de Belém, que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo como incurso nas sanções punitivas do art. 157, § 2º, I e II, c/c art. 70, 1ª parte, do CP e art. 157, § 3º, 2ª parte, do CP, ambos os delitos c/c art.69 do CP, fixando-lhe a pena de 38 anos, 5 meses e 10 dias de reclusão e 124 dias multa, a ser cumprida em regime inicialmente fechado.

Narra a peça acusatória que: “
No dia 22/07/2011, os acusados, em unidade de desígnios, fortemente armados, e usando duas embarcações de madeira 18 HP, abordaram e assaltaram a embarcação tipo balsa Ferryboat ‘Arca da Aliança’. Durante a ação, os acusados dominaram a tripulação e passageiros, arrobaram camarotes, e ordenaram que todos deitassem no chão, levando das vítimas dinheiro, objetos pessoais, equipamentos e outros pertences em conformidade com os termos de declarações constantes dos autos, bem como foi morta a tiros a vítima RAFAELLEM SOUZA CAVALCANTE, estudante universitária. As investigações evidenciaram ainda que os acusados integram uma quadrilha de assaltantes de embarcações com atuação na região do Marajó e Tocantins, a qual atua fortemente armada, sobretudo com escopetas calibre 12 de repetição, pistolas P.40 e revolveres 38. Após a consumação do crime em tela, os acusados evadiram-se do local e partilharam o produto do assalto. (...
)”. (sic)

Denúncia recebida em 03 de julho de 2012, ID-7712736.

Aduz o Apelante que inexistem nos autos elementos probatórios aptos a sustentar uma legítima condenação em roubo e em latrocínio. Alega que não se pode considerar a prática de dois crimes, devendo ser considerado o crime continuado, aplicando-se a pena de latrocínio, não se tratando, portanto, de concurso material. Requer a reforma da sentença e sua absolvição ou a aplicação da pena mínima na forma dos arts. 44, 59., 65, III, d, e 77, todos do CP.

Contrarrazões pelo Ministério Público, ID-7712995.

Parecer ministerial pelo conhecimento e improvimento do recurso.

É o relatório do necessário. À douta revisão, com sugestão de inclusão em pauta no plenário virtual.

Belém, 27/09/2022

Des.
Leonam Gondim da Cruz Júnior

Relator

VOTO

PROCESSO Nº 00006702020118140056

APELAÇÃO CRIMINAL

APELANTE: WALDIR HAILTON ALHO MARQUES (DEEFENSOR PÚBLICO: FLORIANO BARBOSA JÚNIOR)

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: ADÉLIO MENDES DOS SANTOS

RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Cuida-se de Apelação interposta por WALDIR HAILTON ALHO MARQUES em face de decisão prolatada pelo MM. Juízo de Direito da Vara de Crime Organizado de Belém, que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo como incurso nas sanções punitivas do art. 157, § 2º, I e II, c/c art. 70, 1ª parte, do CP e art. 157, § 3º, 2ª parte, do CP, ambos os delitos c/c art.69, do CP, fixando-lhe a pena de 38 anos, 5 meses e 10 dias de reclusão e 124 dias multa, a ser cumprida em regime inicialmente fechado.

Aduz o Apelante que inexistem nos autos elementos probatórios aptos a sustentar uma legítima condenação em roubo e em latrocínio. Alega que não se pode considerar a prática de dois crimes, devendo ser considerado o crime continuado, aplicando-se a pena de latrocínio, não se tratando, portanto, de concurso material. Requer a reforma da sentença e sua absolvição ou a aplicação da pena mínima na forma dos arts. 44, 59., 65, III, d, e 77, todos do CP.

A autoria e materialidade restaram comprovadas nos autos diante da confissão do réu, afirmando que foi convidado por SNIF (Sirval de Jesus Ferreira) para praticar o crime de roubo à embarcação; diante do auto de exame de necropsia; bem como pelos depoimentos das testemunhas ouvidas em juízo, como a seguir transcrevo:

A testemunha/vítima JOÃO SANCHES DE SOUZA afirmou que: “
era o Comandante do Ferryboat Arca da Aliança; que descansava de meia noite às seis da manhã; que estava dormindo em seu camarote quando ouviu gritos e pessoas dizendo que era um assalto; que não pode dizer quantos eram; que não dava para identificar os assaltantes; que ficou o tempo todo de cabeça baixa; que arrebentaram a porta do camarote com um pisão e entraram dois bandidos armados com revólveres e renderam o depoente; que estava a uns três metros da vítima do disparo, Rafaellem, que morreu no local; que viu quando os bandidos passaram com sua mala; que levaram dois aparelhos celulares Nokia, a quantia de aproximadamente R$225,00 (duzentos e vinte e cinco reais), uma lanterna e uma mala de viage
m.”

A testemunha/vítima ALFREDO RODRIGUES DE ALVES afirmou que:
“(...) o indivíduo ficou apontando sua arma de fogo na vigília, fazendo ameaças para quem olhasse para ele, ficando até o final do assalto que durou cerca de uma hora e meia; que eram cinco ou seis assaltantes; que quando percebeu que eles tinham ido embora levando os pertences dos passageiros e tripulantes do Ferryboat; que quando foram verificar o que havia acontecido, descobriu que uma das passageiras havia recebido um disparo de arma de fogo e veio à óbito; (...) que a embarcação tinha aproximadamente 50 passageiros
”.

A testemunha/vítima DAVI RIBEIRO DE SOUZA afirmou, ID-10953739: “
Que se encontrava na parte de baixo da embarcação; que tudo ocorreu por volta das cinco horas da manhã; que um deles encostou a mão em sua cabeça mandando ele levantar da rede; que o indivíduo estava armado e encapuzado; (...)
.”

Eis o entendimento jurisprudencial:

“(...) É pacífico nesta Corte de Justiça o entendimento de que, nos crimes patrimoniais, a palavra da vítima tem especial relevo e pode embasar o édito condenatório, sobretudo quando firme e corroborada por outros elementos de prova, sobretudo o reconhecimento inequívoco do réu pelas vítimas.” (TJDFT -
Relator: CRUZ MACEDO, Primeira Turma Criminal, data de julgamento: 13/2/2020, publicado no PJe: 27/2/2020).

A testemunha PAULO MOREIRA DE SOUZA, marinheiro fluvial, ID-10953739, afirmou em juízo:
“(...) que eles levaram o motorista e um marinheiro; que ficaram lhe batendo com um revólver no seu ouvido; que eram dois dentro do timão; que eram muitos assaltantes; que só viu quando eles invadiram a cabine; que estavam encapuzados; que jogaram o rádio fora; que diziam que iam lhe matar; que a ação demorou mais ou menos uma hora; que levaram tudo do pessoal; que eles não deixavam olhar; que diziam que se ele encalhasse a balsa iam lhe matar; que roubaram carga da embarcação; que viu uma tatuagem no braço esquerdo de um deles, tatuagem de Jesus; que um tinha cabelo grande.”

A testemunha ELIELSON DE SOUZA MARQUES afirmou em sede policial, ID-7712729, que:
“(...) participou do assalto à embarcação denominada “ARCA DA ALIANÇA DE ANAJÁS”, ocorrido no município de Muaná, na data de 22.07.2011; que quem participou deste roubo seguido de morte, juntamente com o depoente, foram os seguintes nacionais: Neguinho (Júnior), Ferrugem,
Pezão
(Waldir), Luciano, Cuiú, Cupido, Calú, Sniff, além de Ednogal (Dinoca); que quem desferiu o tiro que matou a jovem Rafaellem

foi o nacional conhecido por Sniff, mas que foi um tiro acidental, uma vez que o revólver estava dentro de uma mochila; que o revólver utilizado por Sniff o depoente não sabe o paradeiro; (...) que após a ação criminosa, Luciano e Pezão foram para o município de Tucuruí e o depoente foi para a Pratinha2, não sabendo o destino dos demais integrantes da quadrilha; que coube a cada participante do assalto a quantia de R$ 400,00 (quatrocentos reais) aproximadamente, mais algumas bijouterias, celulares, dentre outros objetos.”

O réu WALDIR HAILTON ALHO MARQUES, vulgo “Pezão” foi reconhecido pela vítima Suellem Souza Cavalcante como sendo um dos elementos que praticaram o assalto à embarcação Ferryboat “Arca da Aliança” no dia 22.07.2011, sendo o indivíduo que, sob a mira de uma arma de fogo, lhe retirou do camarote juntamente com suas duas filhas menores de idade, obrigando-a a deitarem no chão com os demais passageiros e tripulantes. Ademais, o ora recorrente foi também reconhecido pela testemunha HERMANDO BRITO SILVA como sendo o elemento que arrombou seu camarote e que estava com a cabeça encoberta quando entrou no Ferryboat, mas que deixou descoberto o rosto, facilitando seu reconhecimento; (...).”

A testemunha MACTON GUIMARÃES MARQUES, vulgo “Thobô” afirmou que WALDIR HAILTON ALHO MARQUES, vulgo “
Pezão
” participou do assalto à embarcação “Arca da Aliança de Anajás”, ocorrido no município de Muaná em 22.07.2011 que vitimou a jovem Rafaellen Souza Cavalcante, não sabendo dizer quanto coube a cada um.

Diante de tais considerações, tenho que restou comprovada a autoria dos delitos, eis que o réu e seus comparsas adentraram na embarcação “Arca da Aliança” e renderam os passageiros, subtraindo os pertences destes e levando à óbito Rafaellem Cavalcante. Ademais, foi apontado por uma das vítimas, Suellem, como sendo aquele que, armado, a abordou no camarote e a levou para o convés com outras vítimas, não estando encapuzado quando a abordou. Também foi apontado por um dos réus, Elielson, como sendo um dos partícipes da ação criminosa na referida embarcação.

Sendo assim, afasto a pretensão absolutória do Apelante.

Quanto à pretensão do recorrente em ver reconhecido o crime continuado, sendo afastado o concurso material, não merece guarida, eis que para a configuração do crime continuado, art.71 do CP, além da pluralidade de ações e do nexo temporal e circunstancial, exige-se a homogeneidade dos delitos. Contudo, os delitos de roubo e de latrocínio, apesar de serem do mesmo gênero, são crimes de espécies diferentes, o que afasta a continuidade delitiva e corporifica o concurso material.

Ressalto que no delito de roubo, o agente se volta contra o patrimônio da vítima, enquanto no crime de latrocínio há uma ação dolosa que lesiona dois bens jurídicos distintos — o patrimônio e a vida —, o que revela que os meios de execução escolhidos pelo agente são propositadamente distintos, não havendo que se falar em homogeneidade.

A seguir o entendimento jurisprudencial:

“(...)
O crime continuado é benefício penal, modalidade de concurso de crimes, que, por ficção legal, consagra unidade incindível entre os crimes parcelares que o formam, para fins específicos de aplicação da pena. Para a sua aplicação, a norma extraída do art. 71, caput, do Código Penal exige, concomitantemente, três requisitos objetivos: I) pluralidade de condutas; II) pluralidade de crime da mesma espécie; III) e condições semelhantes de tempo lugar, maneira de execução e outras semelhantes (conexão temporal, espacial, modal e ocasional).
(...) No caso dos crimes de roubo majorado e latrocínio, sequer é necessário avaliar o requisito subjetivo supracitado ou o lapso temporal entre os crimes, porquanto não há adimplemento do requisito objetivo da pluralidade de crimes da mesma espécie. São assim considerados aqueles crimes tipificados no mesmo dispositivo legal, consumados ou tentada, na forma simples, privilegiada ou tentada, e, além disso, devem tutelar os mesmos bens jurídicos, tendo, pois, a mesma estrutura jurídica.
Perceba que o roubo tutela o patrimônio e a integridade física (violência) ou o patrimônio e a liberdade individual (grave ameaça); por outro lado, o latrocínio, o patrimônio e a vida.
11. Os crimes de roubo e latrocínio em questão foram cometidos em concurso material, porquanto praticados mediante ações inequivocamente autônomas. Não se pode confundir a unidade do contexto em que os fatos ocorreram com a unidade de ações ou condutas então exigidas para que se caracterize o concurso formal de crimes, motivo pelo qual se impõe a manutenção da regra do concurso material. 12. Agravo regimental desprovido.” (AgRg no HC 609.131/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 24/08/2021, DJe 30/08/2021)
(destaquei)

Passo ao exame da dosimetria da pena.

1)

Quanto ao delito do art. 157, § 2º, I e II do CP c/c art. 70, 1ª parte, do CP

Mantenho a causa de aumento de pena prevista no art.157, § 2º, I, do CP, eis que a jurisprudência está pacificada no sentido de que sua incidência prescinde de apreensão e realização de perícia na arma utilizada na prática dos delitos, desde que sua utilização na ação criminosa puder ser comprovada por outras provas, como verificado
in casu
onde as testemunhas foram unânimes ao afirmar que todos os assaltantes estavam armados.

Mantenho ainda a majorante do concurso de pessoas, prevista no inciso II, do § 2º, do art.157, do Código Penal, ressaltando que os crimes cometidos em concurso de pessoas mostram-se mais graves, pois, quando dois ou mais agentes se reúnem para a prática delitiva, a probabilidade de consumar o crime é maior, bem como torna a conduta mais perigosa diante do maior poder de intimidação causado na vítima, o que reduz ainda mais a capacidade de defesa. Daí a necessidade de maior rigor na sanção. Ademais, restou clara a existência de cooperação mútua e divisão das tarefas em face da ação conjunta e coordenada do acusado e seus comparsas, todos imbuídos do mesmo objetivo. Vê-se ainda que cada um realizou ações concretas, cujas atuações foram de extrema relevância para o sucesso da empreitada criminosa, razão pela qual deve ser mantida a majorante do concurso de agentes.

Desta forma, comprovado nos autos que os crimes foram praticados por mais de um agente, com divisão de tarefas e unidade de desígnios, é de rigor a manutenção da majorante do concurso de pessoas, prevista no inciso II, do §2º, do art.157, do Código Penal
.

A pena base foi fixada em 8 anos de reclusão e 30 dias multa, considerando como desfavoráveis as circunstâncias referentes à culpabilidade, e circunstâncias do crime, as quais mantenho, eis que todas bem fundamentadas pelo MM. Juízo
a quo
, nada havendo a ser acrescentado ou modificado. A culpabilidade se mostra intensa diante da violência extrema dos agentes ao apontarem armas para a cabeça das vítimas, mesmo estando deitadas ao chão, ameaçando-as de morte a todo momento. As circunstâncias do crime são desfavoráveis diante da audácia e destemor dos agentes que se utilizaram de armas de fogo e restrição da liberdade das vítimas, quando muitos dos passageiros ainda dormiam. Mantenho ainda nesta fase da dosimetria o uso de arma e restrição da liberdade das vítimas, deixando a causa de aumento referente ao concurso de agentes para ser aplicada na terceira fase da dosimetria. Desta forma, mantenho a pena base em 8 anos de reclusão e 30 dias multa.

Ausentes agravantes. Mantenho a atenuante da confissão espontânea, bem como a redução da pena para 7 anos de reclusão e 20 dias multa.

Ausentes causas de diminuição da pena.

Mantenho a causa de aumento prevista no inciso II, do § 2º do art. 157, do CP, concurso de agentes, bem como a elevação da pena em 1/3, totalizando 9 anos e 4 meses de reclusão e 26 dias multa.

Presente o concurso formal, art. 70, 1ª parte, do CP, eis que mediante uma só ação o agente praticou vários crimes idênticos, pelo que mantenho ainda a fração de aumento da pena em 1/3, diante do número elevado de vítimas, totalizando 12 anos, 5 meses e 10 dias de reclusão e 34 dias multa.

2)

Quanto ao delito do art. 157, § 3º, 2ª parte, do CP

“
Art. 157, § 3º, CP - Se da violência resulta lesão corporal grave, a pena é de reclusão, de sete a quinze anos, além da multa; se resulta morte, a reclusão é de vinte a trinta anos, sem prejuízo da multa.
” (redação anterior à lei 13.654/2018)

A pena base foi fixada em 27 anos de reclusão e 100 dias multa, diante de duas circunstâncias desfavoráveis: culpabilidade e circunstâncias do crime. A culpabilidade é intensa demonstrando a ausência de sentimentos de humanidade e civilidade, eis que a vítima, como as demais, já estava deitada no chão de bruços quando foi alvejada; as circunstâncias do crime demonstram audácia e destemor, bem como crueldade na empreitada criminosa, considerando que o tiro foi disparado na frente dos demais passageiros, inclusive diante de crianças. Logo, nada há a ser modificado na pena base, pelo que a mantenho.

Ausentes agravantes. Mantenho ainda a atenuante da confissão espontânea, pelo que deve permanecer a redução da pena em 1 ano e 10 dias multa, restando 26 anos de reclusão e 90 dias multa.

Ausentes causas de aumento e de diminuição da pena.

Sendo assim, diante do concurso material de crimes, art. 69 do CP, cumulo as penas fixadas ao réu, totalizando 38 anos, 5 meses e 10 dias de reclusão e 124 dias multa, a ser cumprida em regime inicialmente fechado.

Ante o exposto, conheço do recurso e nego-lhe provimento, conforme fundamentação.

É como voto.

Belém, 21/11/2022